Tribunal: TJES
Processo: 5036528-71.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Data de julgamento: 2026-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5036528-71.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CAMPOS CAPANEMA EMPREENDIMENTOS LTDA

APELADO: MARCIO DIAS SILVA e outros (3)

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. IMUNIDADE DE ITBI. INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL. TEMA 796 DO STF. DISTINÇÃO (DISTINGUISHING). AUSÊNCIA DE ATIVIDADE ECONÔMICA E DE PROPÓSITO NEGOCIAL. HOLDING FAMILIAR DE PURO CARÁTER PATRIMONIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por Campos Capanema Empreendimentos Ltda contra acórdão que negou provimento à apelação cível, mantendo a denegação de imunidade de ITBI sobre imóveis integralizados ao capital social. A embargante sustenta que o julgado omitiu-se quanto à distinção entre integralização e reorganização societária prevista no Tema 796 do STF e nos artigos 36 e 37 do CTN, além de incorrer em contradição ao reconhecer a integralização, mas negar a imunidade sob o fundamento de inatividade empresarial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado padece de omissão ou contradição quanto à aplicação do Tema 796 do STF e das normas do CTN; (ii) determinar se a ausência de atividade econômica operacional e o propósito exclusivamente sucessório (holding familiar) autorizam o afastamento da imunidade de ITBI.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O cabimento dos embargos de declaração restringe-se às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

4. O acórdão enfrentou de forma exaustiva a tese central da recorrente, concluindo que a imunidade do inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição Federal não possui caráter absoluto ou automático quando evidenciada a ausência total de atividade econômica.

5. Registros contábeis (DRE e Balanço Patrimonial) demonstram receita bruta zerada e ausência de movimentação operacional desde a constituição da empresa, o que desnatura a finalidade da norma imunizante.

6. A constituição de pessoa jurídica como "holding familiar" para mero planejamento patrimonial e sucessório, sem fomento de atividade produtiva, afronta a teleologia do artigo 170 da Constituição Federal.

7. O Tema 796 do STF não se aplica perfeitamente ao caso (distinguishing), pois a tese vinculante pressupõe a existência de pessoa jurídica com atividade empresarial ativa, enquanto a lide discute a falta de propósito negocial e inatividade operacional.

8. A pretensão de rediscussão do mérito por inconformismo com a fundamentação adotada revela-se incabível na via estreita dos aclaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A inexistência de vícios de omissão ou contradição impede o acolhimento de embargos de declaração que buscam apenas a reforma do julgado.

2. A imunidade de ITBI na integralização de capital social pode ser afastada quando comprovada a ausência de atividade econômica e de propósito negocial da pessoa jurídica.

3. O Tema 796 do STF não possui aplicação automática em casos de inatividade empresarial constatada pelo Fisco.

4. O desvio da finalidade constitucional da norma imunizante para fins de mera gestão patrimonial familiar justifica a incidência tributária.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 156, § 2º, I; art. 170. CTN, arts. 36 e 37. CPC, arts. 1.022 e 1.023, § 2º. Lei Municipal de Vitória nº 3.751/1989, art. 9º, §§ 1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 796 (RE 796.376); STJ, AgInt no AREsp 986.173/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomon, j. 24.04.2018; STJ, EDcl no AgInt no AREsp nº 2.063.745/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 08.08.2022.

PROCLAMAÇÃO DE RESULTADO DE JULGAMENTO

ACORDA
a Egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso de
CAMPOS CAPANEMA EMPREENDIMENTOS LTDA
e a ele
negar provimento
.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5036528-71.2023.8.08.0024

EMBARGANTE:
CAMPOS CAPANEMA EMPREENDIMENTOS LTDA

EMBARGADO:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto por
CAMPOS CAPANEMA EMPREENDIMENTOS LTDA
contra o v. acórdão do id. 16685857 proferido pela Eg. Terceira Câmara Cível, que, à unanimidade de votos, negou provimento à apelação cível interposta pelo embargante em desfavor de
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
.

Em seu recurso (id. 17211167), o embargante alega que o acórdão incorreu em omissões relevantes quanto aos fundamentos jurídicos e fáticos do caso, especialmente no que tange à: (i) distinção entre as hipóteses constitucionais de integralização de capital e as de reorganização societária, limitando-se à ausência de atividade empresarial sem considerar o Tema 796 do STF, que reconhece a irrelevância da atividade preponderante para fins de imunidade do ITBI; (ii) os arts. 36 e 37 do CTN, os quais asseguram a não incidência do tributo na integralização de capital e tratam da condição resolutória futura, afastando exigência de demonstração prévia; (iii) incidência da imunidade do ITBI em constituição de holding familiar de caráter patrimonial.

Afirma, ainda, que o acórdão incorreu em contradição lógica ao afirmar, de um lado, que se trata de integralização de capital, e, de outro, negar aplicação do precedente vinculante do STF, sem fundamentar a distinção fática.

Pelo exposto, pugna pelo conhecimento do recurso e o seu provimento, a fim de sanar os vícios apontados.

Sem contrarrazões, conforme autoriza o § 2º do artigo 1.023 do Código de Processo Civil.

Muito bem.

O Embargos de Declaração é recurso de fundamentação vinculada e, na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de
obscuridade,

contradição
,
omissão
ou
erro material
no pronunciamento judicial.

A
omissão
passível de correção pela via dos embargos “são aqueles (vícios) que recaem sobre ponto que deveria ter sido decidido e não o foi, e
não sobre os argumentos utilizados pelas partes
, sendo certo que não há falar em omissão simplesmente pelo fato de as alegações deduzidas não terem sido acolhidas pelo órgão julgador.” (AgInt no AREsp 986.173/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 03/05/2018).

Já a
contradição
ensejadora do cabimento dos embargos ocorre quando “
há incompatibilidade lógica entre os seus fundamentos, reciprocamente considerados ou entre os seus fundamentos e as conclusões expostas na parte dispositiva. Contradição, assim, é a antinomia interna, a ausência de relação lógica e coerente entre os fundamentos adotados como ratio decidendi e o próprio dispositivo da decisão, ou entre os próprios fundamentos.
” (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.063.745/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 10/8/2022.)

Fixado isso, em que pese a argumentação trazida pelo embargante, entendo que o acórdão recorrido não está maculado pelos vícios apontados.

Isso porque o acórdão embargado enfrentou de forma clara e exaustiva a tese central da recorrente, consignando que a imunidade prevista no art. 156, § 2º, I, da Constituição Federal, embora reconhecida pelo STF no Tema 796, não possui caráter absoluto ou automático quando evidenciada a ausência total de atividade econômica ou de propósito negocial.

A conclusão do órgão julgador foi fundamentada na premissa de que a inatividade da empresa, demonstrada pela ausência de receita operacional ou movimentação contábil desde sua constituição, desnatura a finalidade da norma imunizante, conforme trechos do voto condutor que transcrevo abaixo:

[...] a recorrente não apresentou prova pré-constituída que evidenciasse que a empresa não está abarcada pelo impedimento descrito no artigo 9º, §§1º e 2º, da Lei Municipal nº 3.751/1989 (preponderância da atividade empresarial), conforme disposto no Parecer lavrado pelo Relator que consubstanciou a decisão da 2ª Junta de Julgamento do Conselho Municipal de Recursos Fiscais Fiscal do Tesouro Municipal (id. 14426214).

Outrossim, como bem apontado nos autos, a empresa foi constituída em abril de 2022 e, no momento da análise da municipalidade (mais de um ano depois), o Fisco constatou que "não houve qualquer atividade empresarial", ou seja, não se trata de uma presunção de inatividade, mas de uma constatação baseada nos próprios registros contábeis da pessoa jurídica apelante, como será demonstrado adiante.

A Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) de 2022 (id. 14426213) e o Balanço Patrimonial (id. 14426211) não registram nenhuma receita operacional ("Receita bruta" zerada), apenas despesas administrativas e depreciação, concluindo-se que a empresa não exerceu atividade imobiliária, mas também que não exerceu nenhuma outra atividade econômica geradora de receita desde sua constituição até a data dos documentos.

Destaca-se, ainda, que a Cláusula Sexta do Contrato Social (id. 14426205, pág. 2) descreve a integralização do capital social de R$ 940.000,00 mediante a conferência de dois imóveis, incluindo o Apartamento nº 202, Ed. "INDAIAMARA", em Vitória, integralizado pelo valor contábil de R$ 350.000,00. A matrícula do imóvel (id. 14426208, pág. 11) confirma a propriedade em nome de um dos sócios, AURELIANO GUIMARÃES CAPANEMA.

Desse modo, o conjunto probatório (sócios com o mesmo sobrenome, capital 100% imobiliário residencial, inatividade operacional) leva à conclusão segura de que a pessoa jurídica foi constituída como uma "holding familiar", com o objetivo de planejamento patrimonial e sucessório, e não para o fomento de uma atividade produtiva, o que vai de encontro à teologia da norma constitucional, que visa à produção à circulação de bens e serviços para incentivar o desenvolvimento econômico, como preceitua o art. 170 da Carta Constitucional

[...]

Nesse sentido, a ausência de receita operacional e a constituição da empresa para mera gestão de patrimônio familiar ("holding") afastam o direito à imunidade, pois desvirtuam o objetivo da norma.

Registro, ainda, que todo o capital social da apelante está integralizado em imóveis, inexistindo receita líquida operacional, sem indicação de outros ativos necessários ao desenvolvimento de "serviços de escritório", motivo pelo qual a apelante não logrou êxito em demonstrar que sua atividade preponderante não é “venda, locação, ou arrendamento de bens imóveis, ou a cessão de direito a eles relativos”, já que para o seu regular funcionamento será necessário recurso disponível em caixa a ser adquirido mediante liquidação dos imóveis, não havendo notícia da integralização de valores em moeda corrente conforme consta no Contrato Social.

Não se desconhece o posicionamento vinculante do Excelso Supremo Tribunal Federal sobre a imunidade do ITBI na integralização de capital social (Tema 796), entretanto, a causa-piloto não versava a ausência total de atividade econômica ou da falta de propósito negocial, de modo que a Corte Constitucional partiu do pressuposto de que se tratava de uma pessoa jurídica com atividade empresarial ativa.

O precedente, portanto, não se amolda perfeitamente ao caso concreto, que discute um requisito anterior à própria análise da preponderância: a existência de uma atividade empresarial, com a consequente movimentação e a receita operacional. Nesses termos, deve ser afastada a pretensão autoral com arrimo no tema em questão, pois a ratio decidendi se limitou à questão do valor excedente ao capital social. [...]

Com base em tudo isso, é evidente que as razões manejadas são relativas ao seu inconformismo com o acórdão proferido, sendo claro que o embargante almeja rediscutir o mérito recursal, sob o argumento de que houve contradição e omissão deste Órgão Julgador, pretensão incabível na via dos aclaratórios.

Feitas estas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterado o acórdão recorrido.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.